Tribunal: TJPA
Processo: 0805250-88.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805250-88.2024.8.14.0061

APELANTE: GESANIAS SILVA CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. RESISTÊNCIA. DESACATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AOS DELITOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno e dos crimes de resistência e desacato, em concurso material, visando à absolvição por insuficiência probatória e à revisão da dosimetria da pena. A sentença também havia absolvido o acusado das imputações de violação de domicílio e dano qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de furto majorado, resistência e desacato; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena observou os critérios da proporcionalidade e da fundamentação adequada quanto à exasperação da pena-base e à agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de furto majorado são comprovadas pelo termo de apreensão, pela restituição dos bens à vítima e pelos depoimentos judiciais colhidos sob contraditório, que demonstram a posse dos objetos subtraídos pelo acusado logo após os fatos.

4. A palavra das vítimas, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios produzidos em juízo.

5. A condenação pelos crimes de resistência e desacato não se sustenta porque os policiais militares, vítimas diretas das condutas imputadas, não foram ouvidos em juízo para confirmar os fatos sob o crivo do contraditório.

6. O crime de resistência exige oposição mediante violência ou grave ameaça contra funcionário competente, não se configurando pela mera fuga ou recusa em se entregar.

7. O crime de desacato exige demonstração segura das ofensas dirigidas aos agentes públicos e do dolo de menosprezar a função pública, circunstâncias não comprovadas por prova judicializada suficiente.

8. A dúvida razoável acerca dos elementos típicos dos crimes de resistência e desacato impõe a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

9. A valoração negativa da conduta social e das consequências do crime de furto encontra respaldo nos elementos dos autos, mas a exasperação da pena-base ao dobro revela-se desproporcional.

10. A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a elevação da pena-base pela fração de 1/6 para cada vetor negativo.

11. A multirreincidência justifica aumento superior ao patamar mínimo da agravante da reincidência, mas a fração de 1/2 mostra-se excessiva, sendo adequada a incidência da fração de 1/4 diante das três condenações definitivas anteriores.

12. A prática do furto durante o repouso noturno autoriza a incidência da causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal.

13. A multirreincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a manutenção do regime inicial fechado e impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A condenação por furto majorado pelo repouso noturno é legítima quando a autoria e a materialidade são corroboradas por apreensão dos bens e depoimentos judiciais consistentes das vítimas e testemunhas.

2. A ausência de prova judicializada apta a demonstrar violência, grave ameaça ou ofensas dirigidas a agentes públicos impede a condenação pelos crimes de resistência e desacato.

3. A mera fuga ou recusa em se entregar não configura o crime de resistência previsto no art. 329 do Código Penal.

4. A multirreincidência autoriza exasperação superior à fração mínima da agravante da reincidência, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Circunstâncias judiciais desfavoráveis e multirreincidência justificam a manutenção do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, II e III, 59, 155, § 1º, 329 e 331. CPP, arts. 158 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgRg no HC 730704/SP, Quinta Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, HC 883341/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 10.03.2025; Súmula 269 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto da relatora.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
GESANIAS SILVA CASTRO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
e 200 (duzentos) dias-multa pela prática do crime de
furto majorado pelo repouso noturno
(art. 155, § 1º, do CP), e à pena de
03 (três) anos de detenção
pelos crimes de
resistência e desacato
(arts. 329 e 331 do CP), em concurso material.

Consta da
denúncia
(ID 26321047), que o réu foi preso em flagrante no dia 22.10.2024, no Município de Tucuruí/PA. Segundo a peça acusatória, o denunciado teria ingressado clandestinamente na residência de Celma Aparecida Gomes, ocasião em que foi surpreendido pela vítima, que acionou a Polícia Militar. Durante a abordagem, o acusado teria desacatado os policiais militares com ofensas verbais e resistido à ação policial mediante violência. Ainda segundo a peça acusatória, os agentes encontraram em poder do denunciado objetos supostamente furtados da residência de Manoel de Jesus Machado Borges, consistentes em um fogão elétrico, uma máquina de barbear e um recipiente de sabão em pó. Conduzido à Delegacia de Polícia Civil, o denunciado, em estado de alteração, teria danificado uma cadeira da recepção do órgão público. A denúncia aponta a prática dos crimes de
violação de
domicílio
, desacato, resistência, furto majorado e dano qualificado
, amparando-se em prova pericial, depoimentos testemunhais e demais elementos colhidos no inquérito policial.

O feito teve regular processamento, sobrevindo
sentença
condenatória (ID 26321080), por meio da qual o magistrado de primeiro grau absolveu o réu dos crimes de invasão de domicílio e dano qualificado.

Irresignada
, a defesa interpôs recurso de apelação (ID 26321096), sustentando, em síntese:
(i) insuficiência probatória
para a condenação, alegando que nenhum objeto furtado foi encontrado com o réu e que os policiais militares responsáveis pela prisão não foram ouvidos em juízo para ratificar as acusações de resistência e desacato; e
(ii) revisão da dosimetria da pena
, questionando as frações de aumento aplicadas tanto na pena-base quanto na segunda fase (reincidência), pleiteando a aplicação das frações de 1/8 e 1/4, respectivamente.

Em contrarrazões (ID 26321098), o
Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença por entender que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo depoimento das vítimas e provas documentais.

Nesta instância, a douta
Procuradoria de Justiça Criminal
manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do apelo, ratificando o entendimento de que o acervo probatório é robusto e que a dosimetria da pena foi aplicada de forma justa e fundamentada na multirreincidência do réu.

É o relatório.

À revisão. Com intenção de julgamento em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação preenche os pressupostos objetivos e subjetivos, sendo tempestivo e adequado à espécie. Portanto, deve ser
conhecido
.

2. MÉRITO

O recurso merece parcial provimento.

2.1. Do Pleito de Absolvição do Crime de Furto Majorado (Art. 155, § 1º, do CP)

A defesa sustenta a insuficiência de provas, alegando que nenhum objeto furtado foi encontrado diretamente com o réu. No entanto, a materialidade e a autoria delitiva do crime de
furto majorado
(art. 155, § 1º, CP) estão sobejamente comprovadas, pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 26321025 - Pág. 20), pelo Auto/Termo de Entrega (ID 26321025 - Pág. 22) e pelos depoimentos das testemunhas
Manoel de Jesus Machado Borges, Wnisley Leal Marinho e Celma Aparecida Gomes dos Anjos
, colhidos em sede judicial, corroborando os fatos da denúncia.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA . ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) - Destaquei

Nos crimes contra o patrimônio, a
palavra da vítima possui especial relevância
, sobretudo quando corroborada pela apreensão dos bens (fogão de duas bocas, máquina de barbear e sabão em pó) que estavam em posse do réu logo após a fuga pelos telhados.

A vítima
Manoel de Jesus Machado
relatou com detalhes os fatos ocorridos, afirmando que acordou com o barulho feito pelo réu no seu telhado e, ao sair da casa, já viu o acusado destelhando a casa do vizinho. Ao alardear, o réu saiu correndo pelos telhados dos vizinhos, ocasião em que a vítima acionou a Polícia que empreendeu diligências e logrou encontrar o réu escondido na calha de outra casa. Afirmou a vítima que, de sua casa foram subtraídos um fogão de duas bocas, uma máquina de barbear e sabão em pó. Afirmou ainda que, por ocasião da abordagem dos policiais, o réu passou a xingar os policiais.

A testemunha
Wnisley Leal Marinho
afirmou ter acordado e, ao abrir a cortina de uma porta de vidro em seu quarto, viu o réu em cima do muro que faz divisa com o seu vizinho andando para o telhado do vizinho. Relatou que, naquele dia, o réu não entrou em sua casa. Que o réu chegou a quebrar telhas da sua casa.

A outra vítima,
Celma Aparecida Gomes dos Anjos
afirmou, em Juízo, que mora sozinha com sua mãe e, no dia dos fatos, estava trabalhando em casa por volta das 23h30min, quando ouviu barulhos no telhado. Que ficou assustada e ligou para a Polícia. Quando a viatura chegou, o acusado passou a empreender fuga do telhado. Que a polícia não encontrou o réu e foram embora. Que poucos minutos depois, ouviu novamente o barulho no telhado e acionou novamente a polícia. Que saiu da casa e viu o réu pular o muro de 04 casas, quando a viatura da polícia voltou e passou a perseguir o réu que não se entregava. Que o réu caiu na área de serviço da casa da vítima, onde foi capturado pela polícia na posse de vários objetos.

Assim, a materialidade e autoria do crime de furto majorado estão suficientemente provadas nos autos.

2.2. Da Absolvição dos Crimes de Resistência (Art. 329, CP) e Desacato (Art. 331, CP)

Assiste razão à defesa ao pleitear a absolvição por estes delitos.

A condenação em primeira instância baseou-se exclusivamente nos relatos das vítimas do furto, que mencionaram que o réu teria "xingado os policiais" e "não se entregava". Contudo, os policiais militares, que seriam as vítimas diretas dos crimes de resistência e desacato, não foram ouvidos em juízo para confirmar os fatos sob o crivo do contraditório.

O crime de
resistência
(art. 329, CP) exige, para sua configuração, a oposição à execução de ato legal, mediante
violência ou grave ameaça
a funcionário competente. A simples recusa em se entregar ou a tentativa de fuga, sem o emprego de violência real contra os agentes, configura, no máximo, resistência passiva, conduta atípica. Nos autos, não há prova judicializada de que o apelante tenha agido com violência ou ameaça contra os policiais.

Da mesma forma, o crime de
desacato
(art. 331, CP), embora prescinda de ânimo calmo, exige que as ofensas sejam proferidas na presença dos funcionários públicos e com o dolo específico de humilhá-los e desprestigiar a função pública. A ausência dos depoimentos dos próprios agentes fragiliza a comprovação do elemento subjetivo do tipo.

A condenação, nestes termos, apoiou-se em prova indireta e genérica.

Diante da dúvida razoável sobre a ocorrência dos elementos típicos de ambos os crimes, a absolvição é a medida que melhor se alinha ao princípio do
in dubio pro reo
, conforme o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Portanto,
acolho a tese defensiva para absolver o apelante GESANIAS SILVA CASTRO das imputações relativas aos crimes de resistência e desacato.

2.3. Das Absolvições Não Impugnadas (Invasão de Domicílio e Dano)

Ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa é necessária a menção à manutenção da absolvição quanto à
invasão de domicílio
, pois o ingresso nas residências foi meio para o furto ou ocorreu durante a fuga (princípio da consunção).

No tocante ao crime de
dano qualificado
, embora exista um "Auto de Constatação de Dano" (ID 26321025 - Pág. 26), este foi realizado por peritos não oficiais. O juízo de origem agiu corretamente ao absolver o réu por falta de laudo pericial oficial indispensável para comprovar a materialidade em crimes que deixam vestígios, conforme o art. 158 do CPP.

2.4. Dosimetria Da Pena

Assiste razão parcial à insurgência defensiva no que tange ao redimensionamento das frações de aumento aplicadas. A dosimetria da pena, embora envolva certa discricionariedade do magistrado, deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da necessidade de fundamentação concreta para o afastamento das frações paradigmáticas.

Em que pese não ter sido objeto de insurgência recursal a fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias judiciais da
conduta social
do agente para os três delitos, e das
consequências do crime
para o delito de furto, observa-se, de ofício, que tal valoração encontra-se devidamente alicerçada nos autos. A
conduta social
foi desabonada com base nos depoimentos das vítimas, que relataram o constante desassossego que o réu causa à vizinhança com suas investidas criminosas. As
consequências do furto
, por sua vez, extrapolaram o mero prejuízo patrimonial, resultando em danos significativos aos telhados de múltiplas residências durante a fuga, o que justifica a maior reprovabilidade da conduta na primeira fase da dosimetria.

Passo à análise do cálculo dosimétrico:

A) Crime de Furto Majorado (Art. 155, § 1º, do CP)

Na primeira fase
, o juízo de origem exasperou a pena-base ao dobro (02 anos). Contudo, embora a
conduta social
e as
consequências do crime
tenham sido valoradas negativamente de forma idônea, o
quantum
de exasperação mostrou-se desproporcional. Conforme a jurisprudência do STJ, "
na
falta
de
razão

especial

para

afastar
esse
parâmetro

prudencial
, a
exasperação da pena
-
base
, pela
existência de circunstâncias judiciais

negativas
,
deve obedecer
à
fração
de
1/6
sobre o
mínimo legal
,
para

cada

circunstância

judicial

negativa
" (STJ - AgRg no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Assim, partindo do mínimo legal de 01 (um) ano, aplico o aumento de 1/6 (um sexto) pela conduta social e 1/6 (um sexto) pelas consequências do crime, fixando a
pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase
, verifico a incidência da agravante da reincidência. O réu é multirreincidente (detentor de três condenações definitivas), o que autoriza a aplicação de fração superior ao patamar mínimo de 1/6 (um sexto). Todavia, a fração de 1/2 (metade) adotada na sentença revela-se excessiva, devendo-se observar uma progressão razoável. O STJ consolidou que "
a multirreincidência é fundamento idôneo para elevar a pena acima de 1/6
" (STJ - HC: 883341 SP 2024/0002559-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025), sendo a fração de
1/4 (um quarto)
a que melhor se ajusta à hipótese de três condenações prévias.

Aplicando o aumento de 1/4 (um quarto) sobre a pena-base, a
pena intermediária passa a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase
, incide a causa de aumento relativa ao repouso noturno (art. 155, § 1º, CP), uma vez que o delito ocorreu por volta das 2h da madrugada conforme Boletim de Ocorrência. Aplico a majorante de 1/3 (um terço), tornando a
pena definitiva do furto em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além de 26 (vinte e seis) dias-multa.

2.5. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO

Não obstante o redimensionamento da reprimenda para patamar inferior a 04 (quatro) anos, mantenho o
regime inicial FECHADO
. A fixação do regime mais gravoso justifica-se pela
multirreincidência
e pela existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis
(conduta social e consequências), nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Ressalto que a Súmula 269 do STJ, que autoriza o regime semiaberto ao reincidente com pena inferior a 4 anos, exige que as circunstâncias judiciais sejam inteiramente favoráveis, o que não ocorre no presente caso ante a valoração negativa de vetores do art. 59 do CP (
conduta social e consequências
), o que afasta a aplicação do benefício. Pelo mesmo fundamento, resta inviabilizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o óbice do art. 44, II e III, do CP.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL
do recurso de apelação interposto por GESANIAS SILVA CASTRO, para reformar parcialmente a sentença recorrida, nos seguintes termos:

Absolver o apelante GESANIAS SILVA CASTRO das imputações relativas aos crimes de resistência (art. 329 do CP) e desacato (art. 331 do CP), com fundamento no art. 386, VII, do CPP;

Redimensionar a pena-base do crime de furto, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa;

Reduzir a fração de aumento pela multirreincidência para 1/4 (um quarto) na segunda fase da dosimetria, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

Fixar a reprimenda final em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de RECLUSÃO, pela prática do crime de furto majorado (art. 155, § 1º, CP), além de 26 (vinte e seis) dias-multa;

Manter o regime inicial FECHADO, diante da multirreincidência e da valoração negativa de circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal;

Manter a vedação à substituição da pena por restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA),
data registrada no sistema
.

Desa. PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Relatora

Belém, 25/06/2026